Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-42.2023.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-42.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO SCHERVINSKI PAIVA - CPF: 018.531.071-07 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RENAN SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 044.249.471-81 (APELADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C.C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR ADULTERADO – VEÍCULO APREENDIDO NA VISTORIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
, mormente quando a parte que alega o cerceamento se mantém inerte, embora instada a se manifestar quanto as provas que pretende produzir.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

A constatação de adulteração do Número de Identificação Veicular, atestado por perícia técnica do órgão competente, que impossibilitou a transferência do veículo, recompõe as partes ao seu
status quo ante
. A adulteração, por ocasionar uma intensa depreciação econômica do bem e inviabilizar a sua transferência, bem como em conduzir a busca e apreensão do veículo, gera o dever de indenizar.

O valor fixado a título de dano moral deve ser mantido no patamar fixado, atendendo, assim, aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata de apelação cível interpostas por DIEGO SCHERVINSKI PAIVA, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 192969257, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que na Ação De Reparação de Danos Materiais c.c Danos Morais n. 1000496-42.2023.8.11.0028, ajuizada por RENAN SIQUEIRA CAMPOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“declarar rescindido o contrato de venda e compra do veículo VW/Saveiro, 1.6, cor prata, chassi 9BWEB05W46PO43422, placa HCM6I72, condenar o requerido ao reembolso de R$ 30.000,00, valor que deverá ser atualizado monetariamente o INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e condenar e condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser atualizado pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”.
Custas processuais e honorários advocatícios, pelo requerente, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 192969258, a parte ré, ora apelante, em síntese, aduz preliminarmente cerceamento de defesa.

No mérito, assevera a inexistência de responsabilidade, vez que a alienação do veículo VW/Saveiro, 1.6, cor prata, chassi 9BWEB05W46PO43422, placa HCM6I72, pelo valor de R$30.00,00 (trinta mil reais), em favor da parte apelada, fora realizada livre e desembaraçada, o que foi corroborado pelas vistorias e transferência realizada junto ao DETRAN/MT.

Assevera a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, bem como a inexistência de danos indenizáveis.

Requer a nulidade da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para a realização da instrução e prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões de Id. 192969269, com preliminar de impugnação da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- Do cerceamento de defesa.

A apelante, requer a decretação de nulidade da sentença por ter sido cerceado o seu direito de defesa com o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

No caso em debate, não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), pois os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
.

Veja que fora apresentada a perícia do veículo nos autos (Id. 192969220), constatando
“Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo examinado encontra-se adulterado por transplante”.
Ademais, verifico que na decisão de Id. 192969255, o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, com o depósito do rol de testemunha em havendo o interesse na prova oral, contudo, a parte apelante se quedou inerte, restando preclusa a prova pretendida, razão pela qual não há que se falar na abertura de instrução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERÍCIA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – TESTEMUNHAS –
ROL NÃO APRESENTADO NO PRAZO DETERMINADO - PRECLUSÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E REVIGORAMENTO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo juízo.”

(N.U 1017630-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Sabe-se, ademais, que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Aliás, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, o julgamento da lide nos moldes do artigo 355, I do CPC, não acarreta cerceamento de defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

- Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a afirmação de necessidade do impugnado, ora apelante, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário.

O ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário.

E, nesse aspecto, a impugnante, ora apelado, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica dos impugnados.

Assim, não tendo a parte se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, ora apelante, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o apelado, ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais, alegando que na data de 11/07/2022, adquiriu do apelante, pelo de R$30.00,00 (trinta mil reais), o veículo VW/Saveiro, 1.6, cor prata, chassi 9BWEB05W46PO43422, placa HCM6I72. Afirma que ao tentar realizar a transferência do veículo, foi encaminhado na data de 25/10/2022 para a DERF/VG, a fim de realizar perícia no bem, oportunidade em que os peritos constataram e informaram que o veículo se tratava de carro
“transplante”
, vez que constava com sinais identificadores adulterados. Após a conclusão da perícia, constatou-se que o veículo estava transplantado, não sendo possível a identificação do número identificador do veículo, de modo que o bem ficou apreendido. Aduz que, por isso, tentou desfazer a compra e venda, porém, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda de indenização de danos materiais e morais.

Em face dessa decisão irresigna-se o apelante.

Pois bem.

A parte apelante pretende afastar as respectivas responsabilidades no caso em comento, seja por danos materiais, seja por danos morais.

Tais pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De início, é necessário frisar que a compra e venda do veículo envolvendo as partes, é incontroversa nos autos.

Outrossim, não obstante a irresignação da parte reclamada, tenho que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Lado outro, infere-se que a parte ré, ora recorrente, em contestação de Id. 192969242, afirma que após adquirir o veículo e registrá-lo em seu nome, em lapso menor de 01 (um) mês, já realizou a venda do bem, o que foi corroborado pela oferta de prazo similar ao de garantia legal do bem, vejamos:

Extrai-se dos autos, por meio do documento de Id. 192969220 - fls. 13, que houve a conclusão de que o
“Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo examinado encontrava-se adulterado”
, o que culminou com a apreensão do bem (Id. 192969220 - fls. 2).

Atinente a responsabilidade da parte apelante, para evitar tautologia desnecessária, faço uso dos bem lançados fundamentos trazidos pelo Juízo
a quo,
para esclarecer como se verificou o defeito e a responsabilidade do apelante, conforme segue:

“Vale ressaltar que não há como se imputar culpa ao autor pelo ilícito, conquanto o negócio aparentava ser regular quando da negociação, visto que lhe foi apresentado regularmente o CRLV do veículo que condizia com a placa e numeração do chassi, bem como um laudo do DETRAN, que demonstrava que todas as pesquisas estavam em ordem, sendo certo que o valor da transação, inclusive, foi pago à vista e não era inferior ao valor de mercado.

Ademais, não se pode imputar ao autor aferir o estado do chassi de seu veículo, pois não tem o conhecimento técnico suficiente para entender que se tratava de veículo irregular e com o chassi adulterado, tratando-se de falsificação de alto nível, imperceptível à primeira vista pelo comprador.

De mais a mais, tratando-se de negócio nulo com objeto ilícito, não sendo possível sua utilização pelo pretenso adquirente, é medida de rigor a declaração de nulidade do negócio, com retorno das partes ao estado anterior, consoante norma do artigo 182 do CC/02.

Desse modo, com vistas a conduzir as partes ao status quo ante, será o requerido condenado a ressarcir ao autor o valor por este pago (R$ 30.000,00).”
(sic)

O ônus da prova, neste aspecto, competia ao requerido, a rigor do que está consagrado pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e, nesta situação, simples alegação do acontecido não satisfaz para obstruir a constituição do direito do autor.

Além disso, entendo que, malgrado possa ter sido o veículo remarcado/adulterado por terceiros e não pelo apelante, esta situação não está definida nos autos.

Deve ser registrado, ainda, tratar-se de direito disponível das partes e, nesta situação, não residiu nenhuma prova material para comprovar o alegado em grau recursal. Impõe-se, ainda, registrar que, conforme já explanado em tópico específico acima, o feito foi julgado antecipadamente, nos moldes do que está previsto pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte apelante quanto a especificação de provas.

Constata-se, na espécie, em face das peculiaridades, enganado que foi o autor, o vendedor, ora também proprietário anterior no DETRAN, responde pelos prejuízos decorrentes.

Com efeito, o que decorre do presente caso, é que na DERF/VG foi constatado que o veículo adquirido tinha sido adulterado/modificado, por isso não poderia ser devolvido ao recorrido.

Nos termos do disposto nos arts. 447 e 449 do Código Civil, o alienante responde pela evicção,
in verbis
:

“Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.”

A evicção é a perda da posse, propriedade ou uso de determinado bem ou coisa. No caso, a perda do automóvel ocorreu em razão de ato da Autoridade Policial, ao constatar alteração no veículo e a impossibilidade de sua devolução.

Outrossim, inexiste prova nos autos, nem mesmo alegação que o recorrido tinha conhecimento da existência de adulteração do veículo ou que o bem era decorrente de leilão ou remarcação. Assim, o vendedor, ora recorrente, deve ser considerado responsável civilmente em reparar o prejuízo sofrido pelo comprador, ora recorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISTRATO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
VENDA DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO – HISTÓRICO DE LEILÃO E CHASSI REVITALIZADO
– IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR SEGURO –
VÍCIO REDIBITÓRIO CARACTERIZADO
– DESVALORIZAÇÃO DO BEM –
RESOLUÇÃO DO CONTRATO
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
Comprovado que o autor não tinha conhecimento da procedência do veículo (oriundo de leilão) e da adulteração do seu chassi quando da sua aquisição, bem como que tais vícios interferiram na adequada utilização do bem assim como implicaram na sua depreciação (uma vez que o adquirente foi impedido de contratar seguro para o veículo), há de ser reformada a sentença a fim rescindir o contrato firmado entre as partes, com o retorno das artes ao status quo ante.
Não há falar-se em dano moral se os fatos narrados não são suficientes para atingir os direitos da personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento do dia a dia, solucionado com a resolução do contrato, mormente ao se levar em consideração que o comprador também não tomou os cuidados necessários ao adquirir o carro, pesquisando sobre sua procedência.-
” (N.U 1037620-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Em relação à condenação a título de dano moral, entendo que deve ser mantida diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo recorrido, pois adquiriu o veículo do recorrente e posteriormente teve a perda da posse do bem por ato da Autoridade Policial. Assim, ficou sem o valor pago e sem o automóvel, aliado ao fato de que o recorrente não tomou providência eficaz para sanar o problema.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TROCA DE MOTOR –
MOTOR COM NUMERAÇÃO ADULTERADA
– VÍCIO OCULTO – LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NA OFICINA – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – VALOR MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I- Reconhece-se dever de reparação civil quando demonstrada a relação de causa e efeito entre ação/omissão por parte da empresa que vende ao consumidor caminhão com vício oculto e os danos morais e materiais decorrentes. II- Evidenciado o vício oculto no produto - motor não original e adulterado o qual inviabiliza a fruição do bem, em face da impossibilidade de circulação lícita com o veículo, tendo em vista a constituição de entrave à sua transferência junto ao DETRAN, outra solução não se vislumbra do que julgar procedente o pedido da Autora, de modo a compelir a Ré a efetuar a troca do motor adulterado. II- São devidos os lucros cessantes quando há prova de que a parte lesada deixou, injustamente, de auferir rendimentos no período de permanência na oficina do seu caminhão, que utiliza para prestar serviços profissionais (art. 402 do CC). Na definição dos lucros cessantes, devem ser descontados dos rendimentos brutos apurados os gastos operacionais ordinários inerentes ao custeio da atividade de frete (combustível, manutenção do veículo, seguro, tributos etc).
III- A indenização por dano moral deve atingir o status de razoável e proporcional, em vista das peculiaridades do caso concreto, visando compensar a vítima pelo dano imaterial sofrido, em toda a sua extensão, atentando-se, ainda, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.”
(N.U 1003880-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VEÍCULO APREENDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO. EVICÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Apesar de ser trienal o prazo prescricional (CC, art. 206, § 3º, V) se houve reconhecimento inequívoco do direito pelo devedor, este ato gera a interrupção do prazo prescricional, que reinicia a fluir a partir de então (CC, art. 202, VI e parágrafo único). Prescrição não reconhecida. Se a decisão judicial não está lastreada apenas nos anúncios de vendas de automóveis, que o réu impugna e requer a realização de perícia, não há razão para reconhecer a necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada. Se a Autoridade Policial constatou a existência de adulteração no veículo, que impedia a sua restituição para ser utilizado, o vendedor deve ser responsabilizado civilmente para devolver o valor pago. Se em razão da apreensão do veículo pela Autoridade Policial o comprador perdeu seu bem, ficou sem o dinheiro e sem o automóvel, sem que o vendedor tomasse providência eficaz para amenizar o problema esse fato, pelos transtornos e aborrecimentos gera dano moral. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso improvido.”
(N.U 8028810-96.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

No que tange ao valor fixado a título de indenização por dano moral, tenho que não merece prosperar a pretensão da recorrente em vê-lo reduzido.

Pois bem, para a fixação do valor do dano moral, o julgador deve levar em consideração, entre outros aspectos, a condição social das partes, a extensão do dano, o ato ilícito praticado, as consequências que dele advieram, não se esquecendo de sua dupla finalidade, qual seja, abrandar a dor da vítima e punir o ofensor para que atos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Disso decorre que o valor da reparação não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sopesando tais fatores, tenho que o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
deve ser mantido
, atendendo, assim, aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024